Tribunal: STF
Processo: RE 74346
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
C.L.T., art. 59. Decisão que entendeu dispensável acordo escrito ou estipulação em contrato coletivo de trabalho para a compensação da menor duração do trabalho aos sábados com a majoração do horário em outros dias da semana, sem ultrapassar o limite das quarenta e oito horas semanais.
Regime  da chamada “semana inglesa” imposto pelo Município e conhecido de todos. 
Interpretação razoável da lei (Súmula 400). 
Recurso extraordinário não conhecido.